Tribunal: TJES
Processo: 5000185-18.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-18.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: JOAO JORGE QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulado em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a apelante à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com atualização monetária, além do pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A parte ré foi revel e pleiteou, em grau recursal, o reconhecimento da validade da contratação, a inexistência de dano moral e a concessão da gratuidade de justiça com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de matérias fáticas e jurídicas não alegadas oportunamente pela parte revel, no contexto da apelação; (ii) estabelecer se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, com fundamento no art. 51 da Lei nº 10.741/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, regularmente decretada, impede o conhecimento de matérias fáticas não alegadas em momento oportuno, sob pena de afronta à preclusão e ao princípio da concentração da defesa, nos termos dos arts. 342 e 344 do CPC.

O art. 346 do CPC autoriza a parte revel a interpor recurso, mas não lhe confere o direito de inovar em sede recursal, apresentando defesas que exigiriam instrução probatória não realizada.

A única matéria passível de conhecimento recursal é o pedido de gratuidade da justiça, que pode ser concedida a qualquer tempo.

A interpretação teleológica do art. 51 do Estatuto do Idoso restringe a concessão da gratuidade às entidades sem fins lucrativos que prestem serviços
precipuamente
à pessoa idosa, o que não é o caso da apelante, cuja atuação se destina genericamente a aposentados e pensionistas.

A ausência de foco institucional exclusivo no atendimento à população idosa afasta a incidência da norma excepcional prevista no art. 51 do Estatuto do Idoso.

A apelante não juntou qualquer prova documental de sua hipossuficiência econômica, condição imprescindível para a concessão da gratuidade com base no regime geral do art. 98 do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 481) exige comprovação de insuficiência financeira mesmo para entidades sem fins lucrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte revel não pode inovar em sede recursal mediante a apresentação de defesas que exigiriam dilação probatória, sob pena de incorrer em inovação recursal.

A concessão do benefício da justiça gratuita com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso exige que a entidade sem fins lucrativos seja voltada precipuamente ao atendimento de pessoas idosas.

A ausência de comprovação de hipossuficiência financeira impede a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CEBAP – CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
contra sentença de Id 11663162, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, em “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” ajuizada por
JOÃO JORGE QUEIROZ
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b)

condenar a requerida a proceder à restituição/estorno em dobro dos valores descontados sobre o benefício previdenciário da parte autora; e

c)

condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões de Id 11663166, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
faz jus à Gratuidade de Justiça, por tratar-se de instituição sem fins lucrativos que atua em prol do público idoso;
II)
os descontos são provenientes de contrato firmado entre as partes de forma digital (via SMS);
III)
o aceite da contratação, seguido do recebimento do kit de boas-vindas denota a regularidade da contratação, e, portanto, a legitimidade das cobranças efetuadas nos proventos de aposentadoria;
IV)
não há dano moral a ser indenizado e, caso mantida a condenação, deverá seu valor ser reduzido.

Contrarrazões de Id 11663172, pugnando pelo desprovimento do apelo.

PRELIMINAR
SUSCITADA
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, impõe-se traçar considerações preliminares acerca dos contornos processuais que delimitam a atuação da parte recorrente nesta instância revisora.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a requerida, ora apelante, apresentou contestação de modo intempestivo, tendo sido decretada a sua revelia (Id 11663152).

Nos termos do art. 344 do CPC, a revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, ressalvadas as hipóteses legalmente excepcionadas, como as que envolvem direitos indisponíveis ou contrariedade à prova constante dos autos.

A despeito dos efeitos próprios da revelia, é certo que o réu pode intervir no processo em qualquer fase, inclusive interpor recurso, conforme expressamente assegura o parágrafo único do art. 346 do código processual.

Tal prerrogativa, contudo, não tem o condão de afastar os efeitos da preclusão, tampouco autoriza o réu revel a deduzir, em grau recursal, matérias defensivas que deveriam ter sido oportunamente alegadas em contestação.

O art. 342 do CPC, ao disciplinar os limites da atividade defensiva após a apresentação da contestação, estabelece, com clareza, três hipóteses excepcionais em que se admite a formulação de novas alegações: a) quando versarem sobre fato ou direito superveniente; b) quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo; ou c) quando houver previsão legal expressa que autorize sua dedução em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

No caso concreto, observa-se que a quase totalidade das alegações deduzidas na apelação – tais como a existência de vínculo contratual entre as partes, a suposta regularidade dos descontos efetuados sobre benefício previdenciário, a alegação de boa-fé, a inexistência de dano moral e o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório – não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais previstas no supracitado art. 342 do CPC.

Tais matérias, por envolverem circunstâncias fáticas que demandariam dilação probatória e contraditório, deveriam ter sido oportunamente apresentadas na fase de resposta, sob pena de preclusão.

Permitir, nesta fase processual, o conhecimento de questões fáticas novas, não suscitadas em momento próprio, equivaleria a legitimar uma atuação recursal incompatível com os efeitos da revelia, frustrando os princípios da estabilização da demanda, da concentração da defesa e da boa-fé processual.

Trata-se, em verdade, de inovação recursal vedada, que configura tentativa indevida de reabrir a fase de instrução já encerrada, em violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A única matéria recursal passível de conhecimento por este órgão
ad quem
é o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado com base no art. 51 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Assim,
NÃO CONHEÇO

das demais matérias suscitadas no apelo (existência de vínculo contratual entre as partes, suposta regularidade dos descontos efetuados sobre benefício previdenciário, alegação de boa-fé, inexistência de dano moral), por não superarem a admissibilidade recursal, revelando-se processualmente inviáveis em razão da revelia já decretada e da consequente preclusão, configurando, assim, flagrante inovação recursal.

MÉRITO

Passa-se, então, à análise da matéria que pode ser conhecida por esta instância recursal, qual seja, o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça.

Inicialmente importa consignar que, muito embora tenha realizado o recolhimento do devido preparo (Id 11663168), a apelante pleiteia a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, a fim de que, mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, essa seja suspensa. Para tanto, sustenta tratar-se de instituição filantrópica cujo objetivo é atender a população idosa.

Pois bem. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

Assim, com relação às pessoas jurídicas, não havendo presunção de hipossuficiência,
a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada
. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 481:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Exceção a tal exigência encontra-se prevista no art. 51 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que estabelece que
“as
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”
, sem a necessidade de demonstração de sua hipossuficiência.

Ao analisar com maior acuidade os elementos acostados aos autos, verifico não tratar-se a agravante de tal espécie de instituição filantrópica, pois, conforme se depreende de seu estatuto (Id 11663156, fls.25/35), seus serviços são prestados ao universo de “aposentados e pensionistas” em geral, sem qualquer restrição, destinação específica, ou ao menos prioritária, ao público idoso. Observe-se:

ART. 4° - A Associação tem por finalidade a proteção, representação e defesa legal dos interesses difusos, ou individuais dos aposentados e pensionistas ou coletivos das entidades afiliadas representativas dos aposentados e pensionistas, junto a qualquer entidade de natureza pública ou privada, nacional ou internacional, em especial junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como contribuir para a educação, formação integral, intelectual, técnica, cultural e cidadão dos inativos, desenvolvendo ações que visem o bem estar, diversão lazer, saúde, qualificação e requalificação social e profissional, aperfeiçoamento técnico, treinamento e formação, presencial, ou à distância, inclusive social, redução da pobreza, em consonância com os eixos estratégicos do desenvolvimento da economia nacional, podendo, ainda, desenvolver outras ações sociais de relevante interesse da sociedade em geral. No desenvolvimento desse programa a CEBAP desenvolverá suas atividades em todo o território nacional e poderá: [...]

Diante de tal cenário, ainda que a maior parte dos associados se trate, presumivelmente, de indivíduos idosos, os fins da associação se voltam a prestação de serviços a todos os aposentados e pensionistas do INSS, sem restrição ou preferência de idade, tratando-se, pois, de finalidade distinta àquela voltada especificamente às necessidades da terceira idade em geral.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer o seguinte:

[...] 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico
e a natureza do público por ela atendido.
4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1.742.251/MG. Relator Ministro Sérgio Kukina. Primeira Turma. Julgamento: 23/8/2022. DJe: 31/08/22)

Conforme se extrai da própria redação do julgado supracitado, a dispensa de demonstração de hipossuficiência econômica não é irrestrita, uma vez que exige-se, como condição, a comprovação de que a entidade beneficiária da isenção atende, essencialmente, pessoas idosas, o que não é o caso dos autos.

A análise detida do estatuto da recorrente, bem como de sua atuação descrita nas razões recursais, revela que o atendimento prestado pela entidade se destina à população em geral, com foco em beneficiários da previdência social e seus regimes próprios.

Assim, uma interpretação extensiva da norma do art. 51 da Lei nº 10.741/2003, para abarcar qualquer instituição que também atenda idosos de forma acessória ou eventual, desvirtua completamente a finalidade da norma, cujo escopo é justamente proteger as entidades dedicadas exclusivamente ao atendimento da pessoa idosa.

Não se enquadrando, pois, como entidade filantrópica cuja
finalidade precípua
é prestar assistência à pessoa idosa, deve a agravante comprovar a sua hipossuficiência, a fim de que possa fazer jus ao deferimento da pretendida Gratuidade de Justiça.
“
Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento
[automático]
do dever de arcar com os custos da atividade judiciária
”
(STJ. REsp 1742251/MG. Primeira Turma. Rel.: Sérgio Kukina. Publicação: 31/08/22).

Na hipótese dos autos, contudo, a associação apelante sequer alega – e muito menos demonstra – qualquer dificuldade financeira, sendo certo, inclusive, que recolheu, espontaneamente, o devido preparo recursal (Id 11663168), de modo que, inexistente a hipossuficiência econômica, não há que se falar em concessão do benefício da Gratuidade de Justiça.

Por fim, corroborando o anteriormente exposto, transcrevo a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES em hipótese semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA NÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS . ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por instituição filantrópica em ação de indenização, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se (i) a aplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso para concessão de gratuidade a entidade filantrópica que presta serviços de saúde à população em geral, incluindo idosos, e (ii) a necessidade de comprovação de hipossuficiência da instituição.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 51 do Estatuto do Idoso, a assistência judiciária gratuita é destinada a entidades sem fins lucrativos voltadas precipuamente ao atendimento de pessoas idosas, que não é o caso da recorrente.
4 . Embora a agravante, como mantenedora de um hospital, realize atendimento da população idosa, sua atividade é destinada ao público em geral e não exclusivamente à população idosa, não atraindo, portanto, a incidência do art. 51 da Lei nº 10.741/2003. 5 . Não comprovada a hipossuficiência para arcar com os custos do processo, e não sendo aplicável o art. 51 do Estatuto do Idoso, resta correta a decisão recorrida que indefere a benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de gratuidade de justiça nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso exige que a entidade filantrópica seja voltada precipuamente ao atendimento de pessoas idosas, não sendo suficiente que realize, dentre os atendimentos à população em geral, de parcela dessa população.” Dispositivo relevante citado: Estatuto do Idoso, art. 51.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5014287-44.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 27/11/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE
provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.